Tribunal: TJPA
Processo: 0820869-08.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820869-08.2024.8.14.0401

APELANTE: THIAGO FERREIRA DUARTE

APELADO: MARIZA FERREIRA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO INDETERMINADO. DESNECESSIDADE DE REVISÃO PERIÓDICA OBRIGATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS ENQUANTO PERSISTIR O RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que confirmou medidas protetivas de urgência em favor da vítima, consistentes na proibição de aproximação e contato, mantendo sua vigência enquanto persistir situação de risco, em contexto de violência doméstica envolvendo ameaças com arma branca e comportamento agressivo reiterado do apelante contra sua genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência podem ser fixadas por prazo indeterminado; (ii) estabelecer se é obrigatória a fixação de prazo para revisão periódica dessas medidas, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória autônoma, voltada à prevenção da reiteração da violência doméstica, não se confundindo com medidas cautelares penais.

A Lei nº 14.550/2023, ao alterar o art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, estabelece que as medidas vigoram enquanto persistir o risco à integridade da vítima, afastando a necessidade de prazo determinado.

O entendimento consolidado do STJ (Tema Repetitivo nº 1.249) afirma que tais medidas não se subordinam à existência de processo penal nem à fixação de prazo certo, devendo perdurar conforme a situação de risco.

A aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP é incabível, pois o regime jurídico das medidas protetivas difere das prisões cautelares.

A ausência de prazo não implica perpetuidade, pois as medidas podem ser revistas ou revogadas a qualquer tempo, mediante demonstração de alteração do contexto fático.

A imposição de revisão periódica obrigatória gera indevida inversão do ônus da prova e potencial revitimização da vítima, contrariando a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela inibitória autônoma e não se sujeitam à fixação de prazo determinado.

A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência do risco à vítima, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006.

Não é obrigatória a revisão periódica automática das medidas protetivas, cabendo sua reavaliação mediante provocação e demonstração de alteração fática.

A aplicação analógica do art. 316 do CPP é incompatível com o regime jurídico das medidas protetivas de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; Lei nº 14.550/2023; CPP, art. 316, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, REsp nº 2.199.138/MG; STJ, AgRg no AREsp nº 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0820869-08.2024.8.14.0401, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0820869-08.2024.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM:
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA

APELANTE:
THIAGO FERREIRA DUARTE

DEFESA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MARIZA FERREIRA DUARTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:
SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Thiago Ferreira Duarte
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por
Mariza Ferreira Duarte
, mantendo as restrições impostas em sede liminar enquanto persistir situação de risco à integridade da ofendida, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai dos autos, a vítima, genitora do apelante, relatou que há sofre violência, por ser o apelante usuário de drogas e alcóolatra, e quando bebe fica bastante violento. Assim, no dia 01/10/2024, o recorrente ameaçou a mãe e o padrastro, desde o período da manhã, estando munido de uma faca, e, ao ser repreendido, reagiu de forma agressiva, chegando a empurrá-la, circunstâncias que motivaram o registro de ocorrência e o pedido de medidas protetivas de urgência.

Deferidas liminarmente as medidas protetivas, consistentes, dentre outras, na proibição de aproximação da vítima, de contato por qualquer meio e de frequentar sua residência, sobreveio sentença confirmatória das medidas, consignando sua vigência enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.

Em suas razões recursais (ID 33289301), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, a inadequação da fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, sem previsão de revisão periódica obrigatória. Argumenta que, embora o art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023, estabeleça a vigência das medidas enquanto persistir o risco, tal disposição não autoriza a eternização das restrições impostas. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido da necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, defendendo a fixação de prazo certo ou, subsidiariamente, a estipulação de prazo para reavaliação periódica, sugerindo o interregno de 90 (noventa) dias, mediante aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja fixado prazo de vigência das medidas protetivas ou, subsidiariamente, determinado prazo para sua revisão periódica.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, representando a apelada, apresentou contrarrazões (ID 33289323), nas quais refuta os argumentos da defesa. Sustenta a plena legalidade da decisão recorrida, ressaltando a natureza preventiva e protetiva das medidas previstas na Lei Maria da Penha, bem como a possibilidade de sua concessão independentemente de dilação probatória ou contraditório prévio, em razão de seu caráter cautelar. Argumenta que a manutenção das medidas por prazo indeterminado encontra respaldo na legislação vigente e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona sua duração à persistência da situação de risco, não sendo necessária a fixação de termo final. Destaca, ainda, a relevância da palavra da vítima em contextos de violência doméstica e a inexistência de elementos que evidenciem alteração do quadro fático apta a justificar a revogação das medidas. Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 34030499) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Em sua manifestação, asseverou que as medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e devem perdurar enquanto subsistir a situação de risco à integridade da vítima, não estando sujeitas à fixação prévia de prazo determinado. Ressaltou que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.249), a duração dessas medidas está vinculada à persistência do perigo, sendo desnecessária a estipulação de prazo para revisão periódica obrigatória, a qual poderá ocorrer de ofício ou mediante provocação, desde que demonstrada a alteração do contexto fático. Opinou, assim, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por THIAGO FERREIRA DUARTE, por ser próprio, tempestivo e regularmente processado.

Cinge-se a controvérsia recursal à forma de fixação das medidas protetivas de urgência, sustentando a defesa, em síntese, a ilegalidade de sua estipulação por prazo indeterminado, bem como a necessidade de fixação de prazo para revisão periódica obrigatória, sugerindo-se, inclusive, a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sob o argumento de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Passo ao exame das insurgências.

II – DO MÉRITO

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

De início, cumpre destacar que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 ostentam natureza jurídica de tutela inibitória autônoma, vocacionadas à prevenção da reiteração de condutas lesivas no âmbito da violência doméstica e familiar, não se confundindo com as medidas cautelares penais típicas. Tal compreensão foi expressamente reforçada com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.550/2023, que, ao modificar o art. 19 da Lei Maria da Penha, consolidou a autonomia dessas medidas em relação à existência de inquérito policial, ação penal ou mesmo tipificação formal da conduta.

Dessa forma não prospera a pretensão de aplicação analógica do art. 316 do Código de Processo Penal, porquanto as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha não ostentam natureza de medida cautelar penal, mas sim de tutela inibitória de natureza autônoma, voltada à prevenção de novos episódios de violência, o que afasta a incidência do regime jurídico próprio das prisões cautelares.

Outrossim, com o advento da Lei nº 14.550/2023, restou expressamente positivado no § 6º do art. 19 da Lei Maria da Penha que as medidas protetivas “vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”, afastando, de forma inequívoca, a necessidade de fixação de prazo determinado.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão recorrida, ao manter as medidas protetivas enquanto persistir a situação de risco à integridade da ofendida, encontra-se em plena consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.249, no qual se firmou a tese de que tais medidas possuem natureza jurídica de tutela inibitória e, por essa razão, não se subordinam à existência de procedimento penal e tampouco se sujeitam à fixação prévia de prazo certo de duração, devendo perdurar enquanto subsistir a situação de risco à vítima.

Assim, não prospera a pretensão de fixação de prazo certo para vigência das medidas, uma vez que tal providência contraria frontalmente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.249. Os precedentes invocados pela defesa não infirmam a tese firmada em recurso repetitivo, limitando-se a admitir a fixação de prazo como faculdade do magistrado, conforme as circunstâncias do caso concreto, não se tratando de imposição obrigatória.

Ademais, não há que se falar em “eternização” das medidas protetivas. A indeterminação temporal não se confunde com perpetuidade, uma vez que as medidas podem ser revistas, modificadas ou revogadas a qualquer tempo, mediante provocação da parte interessada ou verificação, pelo Juízo, da alteração do contexto fático que ensejou sua imposição. Dessa forma, não procede a alegação defensiva de que a ausência de prazo certo implicaria indevida perpetuação das restrições impostas, porquanto a própria sistemática legal e jurisprudencial estabelece mecanismo de controle fundado na cláusula rebus sic stantibus, permitindo a reavaliação das medidas a qualquer tempo, desde que evidenciada a cessação do risco.

A eventual revisão das medidas deve ocorrer mediante provocação do interessado, desde que acompanhada de elementos concretos que evidenciem a alteração do contexto fático que ensejou sua concessão.

A propósito, a recente orientação firmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 2.199.138/MG, reforça tal compreensão ao afastar a imposição de revisão periódica obrigatória das medidas protetivas, consignando que a exigência de reavaliação automática implicaria indevida inversão do ônus da prova, ao transferir à vítima o encargo de demonstrar a persistência da situação de risco, quando, na realidade, incumbe ao requerido comprovar eventual alteração das circunstâncias que justificaram a concessão da medida.

Tal entendimento revela-se inteiramente compatível com a diretriz protetiva da Lei nº 11.340/2006, uma vez que exigir da vítima a renovação periódica do pedido de proteção importaria em sua desnecessária exposição a novos constrangimentos, configurando hipótese de revitimização institucional, o que se mostra incompatível com a finalidade do microssistema de proteção à mulher em situação de violência doméstica.

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante de contexto fático que evidencia situação de risco, consistente em ameaças perpetradas pelo apelante, com emprego de arma branca e comportamento agressivo reiterado no ambiente familiar, inclusive contra sua própria genitora, circunstâncias que justificam a adoção das providências protetivas.

Cumpre ressaltar que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023).

Diante desse cenário, a sentença recorrida não merece reparos, porquanto alinhada à legislação de regência e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão recorrida, impõe-se a sua integral manutenção.

I
II
. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que deferiu e manteve as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Belém, 21/05/2026